Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-28.2023.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-28.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONINO DEODATO CORREA - CPF: 630.996.401-15 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
–

INEXISTENTE – AUSENTE QUALQUER
VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Sabe-se que
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Banco Itaú Consignado
S/A

contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto
por

Leonino Deodato Correa
,
para

reconhecer a ilegalidade dos contratos de empréstimo consignado de nº 585598010 e nº 638511069, bem como, determinar a restituição do indevidamente descontado, na forma simples e condenar a Instituição Financeira a indenizar o apelante em danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, aduz
o banco
apelante
a existência de omissão.

Para tanto, alega que o acórdão restou omisso acerca dos contratos impugnados.

Sustenta
que o terceiro que firma o contrato a rogo não precisa ter sido anteriormente constituído como procurador.

Defende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Argumenta a existência de erro material no julgamento quanto ao valor da condenação para fixação do ônus sucumbencial.

Por fim, pede a concessão de efeitos infringentes na hipótese, para acolhimento dos declaratórios, a fim de modificar o julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 204381179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

D
a narrativa do
banco
embargante observa-se
a inexistência de
omissão
ou erro material
a ser sanad
o no acórdão recorrido
.

Nesse sentido, alega o embargante
que o acórdão restou omisso acerca dos contratos impugnados
e s
ustenta
que o terceiro que firma o contrato a rogo não precisa ter sido anteriormente constituído como procurador.
Por esse motivo, d
efende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Argumenta a existência de erro material no julgamento quanto ao valor da condenação para fixação do ônus sucumbencial.

Diante dos argumentos,
apura-se que o cerne da discussão dos declaratórios não trata de aclarar
vício
, mas tão somente
re
discutir a matéria.

Com efeito, a
omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. Tal vício, contudo, não ocorre quando o acórdão não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que o embargante considera favoráveis à sua pretensão
.

Nesse sentido, decorre a toda evidência, que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

T
endo sido apresentadas todas as razões e justificativas que ocasionaram a conclusão e o entendimento contido do dispositivo, é insofismável que a embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Ademais,
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

De qualquer forma, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018
)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024